Tribunal: TJDFT
Processo: 0704293-63.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. REGULARIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.
1. Não restando caracterizado qualquer prejuízo à parte, como manda o princípio pas de nullité sans grief, estampado no art. 563 do Código de Processo Penal, aliado ao contexto mundial de pandemia, não há falar em nulidade na realização de audiências por meio do sistema de videoconferência, que se deram em conformidade às regulamentações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por este e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
2. Comprovado o emprego da arma de fogo por qualquer meio de prova, afigura-se inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do parágrafo 2o-A do artigo 157 do Código Penal.
3. O § 1o do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta. A gravidade concreta da conduta, associada ao contexto social e familiar da adolescente, e a reiteração na prática de atos infracionais justificam a medida socioeducativa de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.